Tribunal: TJMT
Processo: 1006495-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006495-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), NICOLAU MARCOS DA GUIA - CPF: 594.863.331-49 (AGRAVADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. CONTRATO DIGITAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INADEQUADA. ADEQUAÇÃO DO MEIO PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao sanear feito em ação declaratória de inexistência de contrato c/c indenização por danos morais, determinou, de ofício, a realização de prova pericial grafotécnica sobre contrato de empréstimo consignado eletrônico impugnado pelo autor, mesmo após manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode determinar, de ofício, a produção de prova técnica, mesmo diante da manifestação das partes pela desnecessidade de instrução, bem como se é admissível a realização de perícia grafotécnica em contrato firmado exclusivamente por meio digital.

III. Razões de decidir

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar, de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito, no exercício do poder instrutório e em respeito ao princípio da verdade real.
A contratação objeto da controvérsia é digital, realizada com autenticação por meio eletrônico, sem assinatura gráfica, inviabilizando a realização de perícia grafotécnica.
A adequada instrução processual demanda a substituição da perícia grafotécnica por exame técnico específico para documentos digitais, realizado por perito com expertise na matéria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O juiz pode determinar, de ofício, a produção de prova técnica, ainda que contrariamente à manifestação das partes, desde que necessária ao julgamento do mérito. 2. É incabível a perícia grafotécnica em contratos digitais sem assinatura gráfica, devendo ser substituída por perícia digital.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Itau Consignado S.A.,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Nicolau Marcos da Guia, indeferindo o pedido formulado pelo banco, no sentido de autorizar a realização da prova pericial em contrato firmado digitalmente. Na mesma decisão, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e arbitrou multa correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o agravante defende a impossibilidade de realização da prova pericial no instrumento firmado entre as partes, pois, não há assinatura gráfica na contratação, que possibilite a realização do ato. Defende que a imposição de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses argumentos, requer a ao final, a reforma da decisão, afastando-se a perícia grafotécnica ou determinando-se sua substituição por perícia digital.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 274832881).

Sem manifestação do agravado apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nicolau Marcos da Guia ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A., alegando que
jamais contratou com a instituição financeira requerida o empréstimo consignado descrito no sistema do INSS sob o contrato n.º 2576093278, cujos descontos iniciaram-se em fevereiro de 2024, no importe de R$ 91,45 mensais. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, bem como a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao sanear o feito, o d. magistrado determinou de ofício a produção de prova pericial (id. 170318638), mantendo a sua realização após o pedido de cancelamento pelo banco (id. 179437343).

Inconformado, o agravante defende a impossibilidade de realização da prova pericial no instrumento firmado entre as partes, pois, não há assinatura gráfica na contratação, que possibilite a realização do ato. Defende que a imposição de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses argumentos, requer a ao final, a reforma da decisão, afastando-se a perícia grafotécnica ou determinando-se sua substituição por perícia digital.

Pois bem. É
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
saneou o feito e determinou, de ofício, a realização de prova pericial técnica, mesmo diante da manifestação das partes pela prolação de julgamento antecipado da lide.

Dito isso,
a
matéria em discussão demanda uma análise acerca do poder instrutório do juiz e da possibilidade de atuação de ofício na busca da verdade real, ainda que contra a manifestação das partes.

Consoante dispõe o artigo 370 do CPC: “
O juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Tal dispositivo legal reflete a adoção do sistema de cooperação processual, consagrado nos artigos 6º e 139, inciso IX, do CPC, que preconiza uma atuação colaborativa entre os sujeitos processuais e confere ao magistrado o papel de gestor do processo, responsável por assegurar que a instrução seja adequada para o julgamento justo e efetivo.

Ora, ainda que o princípio dispositivo confie às partes a iniciativa probatória, não se pode desconsiderar que o juiz, como destinatário da prova, tem o dever de zelar pela sua suficiência, sempre que entender que os elementos nos autos não são aptos a fundamentar uma decisão segura.

Assim, o juiz, no desempenho de sua função, pode determinar, de ofício, a produção de prova técnica necessária à formação de sua convicção, ainda que as partes tenham manifestado desinteresse na produção de outras provas.

A propósito, segue a jurisprudência sobre a possibilidade de o juiz determinar,
ex officio
, a produção de provas, nos termos do art. 370 do CPC, confira:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

2 - O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto
.”
(RAC n.º 00002457420188110106, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATOS VERBAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC

– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
” (RAC n.º 1004392-92.2021.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2024 – destaquei).

Contudo, vê-se que o contrato apresentado para perícia, é digital, sendo certo que nesse caso em específico, não há meios para realização de perícia grafotécnica, devendo ser nomeado um especialista com a respectiva expertise.

Neste sentido, colaciono o julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia grafotécnica indeferida. Não há falar em cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, quando a dilação probatória mostra-se desnecessária em razão da forma de contratação discutida nos autos, por ser o contrato digital, no qual se exigiu o reconhecimento via biometria facial. Portanto, sendo digital a assinatura e não física, à evidência, não comporta a análise por perícia grafotécnica. 2. Contrato de empréstimo consignado. Contratação eletrônica. Assinatura digital por ?selfie?. Regularidade da contratação. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. O art. 3º da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. Na situação em concreto, o contrato de empréstimo consignado foi assinado digitalmente, mediante biometria facial, com a apresentação dos documentos pessoais, bem como comprovado o depósito do valor do contrato por meio de TED realizado para a conta de titularidade do autor/apelante, não tendo esse, inclusive, se manifestado acerca do respectivo depósito em sua conta bancária> por meio do TED. 3. Exercício regular do direito. Negócio jurídico válido. Improcedência do pedido inicial. Restando legítimo o negócio jurídico celebrado entre os litigantes, não há falar em declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, nem mesmo em indenização por danos materiais ou morais RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJGO, Rac n. 55938435420218090149,

Trindade, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 6ª Câmara Cível)

Assim sendo, conforme pedido subsidiário feito pelo agravante, entendo ser adequado, em relação ao contrato digital, que a perícia seja feita por especialista com expertise na análise de documentos digitais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025